Tribunal: TJMT
Processo: 0002930-82.2013.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002930-82.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), LEONICE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 815.185.601-72 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ATIVA – QUALQUER UM DOS HERDEIROS PODE EXIGIR A INDENIZAÇÃO INTEGRAL – ART. 267 DO CC SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora os genitores do falecido sejam herdeiros, não há falar em ilegitimidade passiva da convivente, nem mesmo de pagamento parcial da indenização securitária, porque qualquer um dos herdeiros legais tem o direito de exigir a indenização do seguro obrigatório por inteiro, diante da solidariedade ativa existente entre os credores do seguro DPVAT, cabendo-lhe responder aos demais herdeiros pela parte que lhes caiba.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002930-82.2013.8.11.0024

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

LEONICE DE SOUZA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonísio Salles de Abreu Júnior
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
,
ajuizada por
LEONICE DE SOUZA PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar a parte autora o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização prevista no artigo 3°, inciso I da Lei n° 6.194/74, com a redação que lhe deu a Lei n° 11.482/2007, pertinente à morte de companheiro, bem como ao valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais cinquenta centavos), com relação às lesões corporais sofridas pela autora. Devendo os referidos valores ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária desde o sinistro (17.7.2013).

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
a parte recorrida ingressou com a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, pugnando pelo pagamento de R$ 13.500,00, tendo em vista o óbito de seu cônjuge, MÁRCIO GOMES DA SILVA SANTOS, decorrente de acidente de trânsito datado em 17.07.2013” (sic),
sendo que a demanda foi ajuizada somente pela companheira da vítima.

Afirma que “
a documentação juntada nos autos, mais precisamente certidão de óbito, indicam que a vítima possuía genitores (pai/mãe) vivos
” (sic), de modo que entende que a autora não tem legitimidade ativa para pleitear o valor integral da indenização.

Defende que “
é inconcebível aceitar o enriquecimento sem causa da parte, bem como prejuízo ao seguro DPVAT, que pode vir a pagar duplamente o valor da indenização caso os outros herdeiros da vítima venham a pleitear os seus direitos
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para limitar a cota parte da apelada em R$ 6.750,00, relativo à indenização do seguro DPVAT pela morte de Marcio Gomes da Silva Santos, devendo restar consignado a reserva da
quota
parte dos genitores da vítima em 50%, sendo 25% para cada (id. 204163278).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
viveu por mais de 10 (dez) em união estável com MÁRCIO GOMES DA SILVA SANTOS
” (sic), conforme restou comprovado judicialmente.

Anuncia que a inclusão dos genitores do falecido deveria ter sido arguida na contestação “
não quando já decorrido 11 (onze) longos anos de tramitação, em fase recursal, provando assim, a nítida litigância de má fé e pratica de atos meramente protelatórios com o objetivo de tentar safar-se da obrigação de pagar a indenização postulada na peça vestibular
” (sic).

Argumenta que “na
contestação, o único ponto atacado e alegado foi que, a apelada não vivia em união estável com seu falecido companheiro, mas caiu por terra e refutado, pois há documentos provando que viveram em união estável por muitos anos, corroborado pela oitiva das testemunhas que confirmaram a longa convivência
” (sic), eis que pugna manutenção da sentença (id. 204163283).

O preparo foi recolhido (id. 204163279).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega a recorrente que a apelada é parte ilegítima para postular o pagamento integral da indenização securitária, tendo em vista que os documentos anexados aos autos, comprovam que os genitores do falecido ainda estão vivos, logo, não é a única herdeira.

Não obstante as razões recursais, a sentença singular deve ser mantida na íntegra.

A legitimidade ativa, nas ações de cobrança de seguro obrigatório em que houver o óbito da vítima, deve observar a regra descrita na Lei n. 6.194/1974:

"Art. 4.º A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil".

Diz o art. 792, do Código Civil:

“Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário
, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge
não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

A ordem de vocação hereditária está assim delineada:

"Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge
;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais."

Na hipótese em exame, ainda que os genitores do falecido estejam vivos, por se tratar de
solidariedade ativa
, qualquer um deles possui legitimidade para, individualmente, exigir o pagamento integral da indenização de seguro obrigatório, nos termos do art. 267 do Código Civil,
litteris
:

“Art. 267. Cada um dos
credores solidários
tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação
por inteiro
”.

Por esta razão, o fato da apelada buscar a cobertura securitária, por si só, não retira o seu direito nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo, àquele que se sentir prejudicado, requerer o que de direito por meio de ação própria.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO
-
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – REJEITADA
– CONDIÇÃO E TOTALIDADE DE HERDEIRA PROVADA NA LIDE – CERTIDÃO DE ÓBITO, REGISTRO DA OCORRÊNCIA E A PROVA DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIOS NO CASO DE MORTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com efeito, a Lei nº 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório - DPVAT apenas comprove a qualidade de beneficiário para ter direito a indenização, não exigindo a comprovação da qualidade de únicos herdeiros como alega a apelante. Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da Apelante a comprovação de existência de possíveis demais herdeiros, fato que não se desincumbiu, posto que, deixou de acostar aos autos provas de suas alegações.
Os herdeiros do falecido, vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante
. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC. (TJ-MT - AC: 10168379220218110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA -
DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE
– CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição. O autor tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu pai que foi a óbito em decorrência do acidente de trânsito.
Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra o autor, restando liberada a seguradora dessa obrigação
. A condenação da recorrente em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016625-93.2017.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE
–
CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório ( DPVAT).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora
. (Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO - DESNECESSIDADE -
CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS
- INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA OMISSA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando o autor comprova essa condição, não cabendo a ele providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal
. Impõe-se a condenação exclusiva da ré aos ônus de sucumbência, bem como o arbitramento de ofício da verba honorária, ante a omissão da sentença. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (TJMT. RAC 1002253-93.2016.8.11.0003, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29.10.2018).

Não bastasse isso, nota-se que a recorrente não requereu a inclusão dos genitores do falecido em momento oportuno, porquanto a certidão de óbito fora anexada junto com a inicial, de forma que não incumbe ao magistrado realizar o chamamento ao processo de terceiros para que demonstrem eventual interesse em receber indenização.

Por esta razão, é de rigor a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024